Tribunal: TJDFT
Processo: 0004933-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. FALTA DE DIVERGÊNCIAS ENTRE DEBATES ORAIS E ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração não constituem via apropriada para rediscutir a matéria já julgada, quando inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas, sendo excepcional a concessão de efeitos infringentes.
2. Não há vício de omissão no acórdão quando as questões suscitadas foram devidamente analisadas e corretamente fundamentadas.
3. Os não são via adequada para pretender a rediscussão de matéria já debatida.
4. Discussões paralelas e acessórias, apesar de engrandecerem o debate no momento do julgamento do recurso, não servem para alterar o resultado do julgamento, não devendo constar no acórdão.
5. Embargos de declaração desprovidos.